Tribunal: TJES
Processo: 5018901-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018901-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN DE SA LESSA e outros (2)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018901-54.2023.8.08.0024

RECORRENTE: WILLIAN DE SA LESSA E OUTROS

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. DEVIDA A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AOS MILITARES INATIVOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONQUANTO FULCRADA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

RELATÓRIO

Em síntese, informam os autores que são militares da reserva remunerada e, que a partir da publicação da Lei Complementar nº 943/2020, foi alterada a alíquota para importância de 10,5% do(s) seu(s) subsídio(s) a título de desconto previdenciário. Discorre que a contribuição é ilegal a partir de 1º de janeiro de 2023, uma vez que militares estaduais inativos são isentos da contribuição previdenciária em questão, já que o artigo 24-C do Decreto-lei 667/69 (incluído pela Lei 13.954/19), com base na Lei Federal n° 13.954/2019, foi declarado inconstitucional, não havendo, até a presente data, publicação de lei estadual indicando a alíquota a ser aplicada a título de contribuição dos militares inativos.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, entendendo que a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas de contribuição previstas pelo legislador estadual aos militares estaduais inativos.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, aduzindo que a partir da publicação da Lei Complementar nº 943/2020, a alíquota de desconto previdenciário de seu subsídio foi alterada para importância de 10,5%. Aduz que a tributação é ilegal a partir de 1º de janeiro de 2023, uma vez que os militares estaduais inativos são isentos da contribuição previdenciária em comento, considerando que o artigo 24-C do Decreto-lei n° 667 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e até a presente data não houve publicação de Lei Estadual indicando a alíquota a ser aplicada a título de contribuição dos militares inativos.

Discorre que o art. 24-C do Decreto-lei n° 667 deixou de existir no mundo jurídico, de forma que a Lei Complementar n° 943/2020, ao afirmar em seu art. 12 que se aplica o disposto no art. 24-C do Decreto-lei nº 667 aos militares estaduais, ativos e inativos, também perdeu sua eficácia, diante da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento. Assim sendo, requer a total procedência dos pedidos exordiais, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que os servidores públicos militares são vinculados a regime jurídico próprio. Nesse sentido, na esteira da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, foi editada a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispos sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando ainda significativamente o Decreto-lei federal nº 667, de 2 de julho de 1969, com impacto direto para os militares estaduais, tais como os ora requerentes.

Ademais, o art. 24 da Lei Federal nº 13.954/2019 previu o seguinte:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.

Referido diploma estendeu ainda tal regra aos militares estaduais por meio da inserção do art. 24-C no já mencionado Decreto-lei federal nº 667/69:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

Sobre a alteração, importa registrar que o Supremo Tribunal Federal consagrou a jurisprudência segundo a qual "não há direito adquirido a regime jurídico". (RE 227755 AgR/CE).

Outrossim, a Suprema Corte, em sede de repercussão geral, firmou o tema 1.177, entendendo pela constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas,
não excluindo, todavia, a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas
, senão vejamos:

Tese:
A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.

Dessa forma, devida a contribuição dos recorrentes para o Fundo de Proteção Social dos Militares, com a realização de desconto de contribuição previdenciária dos militares estaduais inativos, diante da expressa previsão contida na Lei Complementar Estadual nº 943/2020, art. 12:

Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas.

Assim já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. Recurso conhecido e desprovido. 1. A Emenda Constitucional nº 103/19 proporcionou diversas alterações no sistema de previdência social, tal como a revogação do § 21, do Art. 40, da Constituição Federal, o que implicou na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da dita isenção tributária que beneficiava o militar inativo portador de doença incapacitante. 2. No caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, cuja alíquota e base de cálculo instituída sobre toda a remuneração, em verdade, decorre da instituição da citada Lei Federal nº 13.954/2019 (9,5%). 3. O Art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o inativo do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. 4. Como os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias também os alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário. 5. Embora se possa questionar a constitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, no que diz respeito à fixação de alíquotas para a contribuição previdenciária dos militares, há que se destacar que o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que passou a prever a incidência da contribuição previdenciária também sobre os inativos. 6. Conforme já se manifestou esta eg. Câmara, a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021). 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200095883, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSSIBILIDADE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO SERVIDOR PÚBLICO INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Foi reestruturada a carreira militar com a edição da Lei nº 13.954/2019, sendo determinado que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, sejam ativos ou inativos, bem como de seus pensionistas, com alíquota idêntica àquela estabelecida para as Forças Armadas. 2. Contudo, é inteligível que o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei nº 13.954/2019. No entanto, o Estado do Espírito Santo, em simetria com a legislação federal, editou a Lei Complementar nº 943/2020 que, via de consequência, alterou a Lei nº 3.196/78, e as Leis Complementares nº 282/2004, e nº 7112013, disciplinando, em seu art. 12 que Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas. 3. Isso significa que legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo. 4. Dessa forma, ainda que a legislação federal tenha sido declarada inconstitucional, a aplicabilidade das alíquotas previstas não serão alteradas, visto que o legislador estadual optou por adotar tais percentuais, não havendo que se falar em violação às normas constitucionais ou à autonomia do ente federativo. 5. É cediço na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a determinado regime jurídico, sendo ativo ou inativo, podendo este ser modificado pela Administração Pública. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00202188020208080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, nos mesmos termos:

Significar dizer que o legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo.

Conclui-se, portanto, que a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, eis que o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais.

Neste sentido, colho a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/19. LEI FEDERAL 13.954/19. LCE 943/20. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. 1) À luz da reforma da previdência (EC 103/19) O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. Precedentes. 2) A ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como o caráter contributivo e solidário do sistema previdenciário, permite que eventual modificação legislativa com a revogação de norma que pautava a imunidade, alcance a ora apelante, não havendo que se falar em ofensa a direito adquirido, ofensa à razoabilidade, ao ato jurídico perfeito ou mesmo ao princípio da legalidade. 3) O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares. 4) A declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C, instituído pela Lei 13.954/19, não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, porquanto a Lei Complementar Estadual 943/20 expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal. 5) Recurso conhecido e não provido. (TJES, Data: 10/Jul/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0003818-54.2021.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Outrossim, em decisão tomada em deliberação do Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1338750, com repercussão geral (Tema 1.177), a Suprema Corte reafirmou a jurisprudência de que a competência privativa da União para legislar sobre inatividades e pensões dos policiais militares, não exclui a competência dos Estados pra fixação das alíquotas de contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de seus próprios militares inativos, diferente do que informa a interpretação dos autores em sua tese inicial.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)